Tribunal: TJSP
Processo: 1002053-44.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PLEITO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Ausência de prova da contratação pelo consumidor. Dívida inexigível. Danos morais. Descabimento. Autora que ostentava débito pretérito. Incidência da Súmula 385 do STJ. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.